Tribunal: TJSP
Processo: 1021208-39.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensão por morte postulada por genitor de policial militar. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensão por morte postulada por genitor de policial militar. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021208-39.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado WALMIR GONÇALVES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021208-39.2015.8.26.0053
2
VOTO No 34956
APELAÇÃO No 1021208-39.2015.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: WALMIR GONÇALVES DE CARVALHO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensão por morte
postulada por genitor de policial militar. Determinada
correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por
correção monetária na forma da Lei 11960/2009.
Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção
monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de pensão por morte de policial militar em favor
do seu genitor, determinados somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, mas
correção monetária pelo IPCA, fls. 249/254.
Interposto recurso especial, por correção monetária
segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os
autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a
decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE,
Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator